Tribunal: TJMT
Processo: 0002430-62.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002430-62.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[KARLS GOMES SILVA - CPF: 925.828.421-68 (REPRESENTANTE), LEANDRO WILLIAN DESTO RIBEIRO - CPF: 003.751.301-01 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO CEPROMAT - MT (EMBARGADO), ANA ROSA DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 024.873.631-00 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), ALAN LONGO TORRES - CPF: 009.986.831-83 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 018.605.941-82 (ADVOGADO), FERNANDO PEREIRA SANTOS - CPF: 008.623.511-70 (ADVOGADO), MARINA LIMA RASSI - CPF: 025.732.041-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (REPRESENTANTE), EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI - CNPJ: 15.011.059/0001-52 (EMBARGADO), EVARISTO GEORGIO FAVA - CPF: 496.565.381-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), KARLS GOMES SILVA - CPF: 925.828.421-68 (EMBARGADO), LEANDRO WILLIAN DESTO RIBEIRO - CPF: 003.751.301-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJEIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RETIFICAÇÃO, PARCIAL, DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO – NOMEAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR N. 614/2019 – SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DOS CONCURSOS PÚBLICOS – OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – PERSISTÊNCIA DO ESTADO DE CALAMIDADE FINANCEIRA – TESES AUSENTES NOS DECLARATÓRIOS ANTERIORMENTE OPOSTOS – OMISSÕES INEXISTENTES – REJEIÇÃO.

Não há falar em omissões, se as teses apresentadas nos Embargos de Declaração não fizeram parte das razões dos Declaratórios anteriormente opostos pelo Recorrente, objeto do acórdão embargado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão que desproveu os Embargos de Declaração, por ele manejado, em face do acórdão que retificou, em parte, a sentença, em Reexame Necessário.

O Recorrente defende que o acórdão é omisso, já que não apreciou as seguintes teses: a) a Lei Complementar Estadual n. 614/2019 suspendeu, de forma automática, a validade dos certames, enquanto houver impossibilidade de nomeação (art. 24); b) a não aplicação da LC n. 614/2019 implica observar a cláusula de reserva do plenário; c) o estado de calamidade financeira persiste, conforme os demonstrativos do 1
o
quadrimestre de 2020.

A Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação – MTI – apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando pela sua rejeição (id. 51252958, págs. 01/04).

O Recorrido Karls Gomes Silva não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id. 51871954, pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão que desproveu os Embargos de Declaração, por ele manejado, em face do acórdão que retificou, em parte, a sentença, em Reexame Necessário.

Ab initio
, cumpre assinalar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos Declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

In casu
, o Embargante alega que o acórdão embargado foi omisso, no que se refere aos seguintes pontos: a) a Lei Complementar Estadual n. 614/2019 suspendeu, de forma automática, a validade dos certames, enquanto houver impossibilidade de nomeação (art. 24); b) a não aplicação da Lei Complementar n. 614/2019 implica observar a cláusula de reserva do plenário; c) o estado de calamidade financeira persiste, conforme os demonstrativos do 1
o
quadrimestre de 2020.

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que inexistem, no acórdão recorrido, os vícios apontados, uma vez que ficou consignado que tais questões não foram discutidas no curso do processo. Veja-se:

Em que pese à alegação do Embargante, entendo que inexiste omissão a ser sanada, uma vez que esta questão sequer foi defendida no curso do processo.

Ademais, conforme petição constante do Id. 3960724 – pág. 02, o ora Embargante afirmou que:

“a PGE/MT não faz a defesa do MTI (Empresa Mato-Grossense de Tecnologia e informação, antigo CEPROMAT), que é pessoa jurídica de direito privado, com advogado constituído no feito (fl. 219)”. (pág. 02 – id. 40802467).

Com efeito, se a Procuradoria-Geral do Estado afirma, expressamente, que não faz a defesa da MTI, é certo que as alegações trazidas somente nos Embargos de Declaração não caracterizam omissão.

Ademais, no que concerne à Lei Complementar n. 614/2019, nos Declaratórios opostos contra o acórdão proferido no Reexame Necessário, o Embargante mencionou apenas os artigos 15 e 26,
in verbis
:

Para isso, faz-se necessário o conhecimento da
Lei Complementar Estadual n. 614/2019
, do Estado de Mato Grosso, a qual estabelece normas de finanças públicas, no âmbito do Estado de Mato Grosso, voltado para a
responsabilidade na gestão fiscal.

Tal regramento impõe, de maneira concreta, em seu
art. 15
, o seguinte:

Art. 15 A criação, expansão ou aperfeiçoamento da atuação estatal por meio de novos programas, projetos ou ações, que acarretem aumento da despesa será acompanhado de: I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias; III - análise técnica, pela Secretaria de Estado de Fazenda, de disponibilidade financeira na respectiva fonte de custeio.

Assim, é patente, na presente ocasião que, além da necessária regulamentação fiscal e financeira, cabe ao órgão gestor responsável encaminhar estimativa de despesas, apresentar sua compatibilidade com a LOA, PPA e com a LDO, com a ulterior análise técnica a ser promovida pela SEFAZ/MT, de modo a
tornar válido
o ato administrativo emanado.

Desse modo, não incorrendo nessas assertivas, impõe-se a
consequência inafastável do
caput
do art. 26, da referida LC Estadual no 614/2019:

Art. 26 É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda às exigências dos arts. 15 e 18 desta Lei Complementar e ao disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição Federal.

Note-se que inexiste qualquer questionamento quanto à suspensão dos concursos públicos (art. 24). Logo, é incontroversa a inexistência de omissão.

Igualmente, não há falar em observância da cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97, da Constituição da República Federativa do Brasil, porque, além de o acórdão embargado não ter reconhecido a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 614/2019, essa questão não fez parte das razões dos Declaratórios, anteriormente opostos pelo Embargante.

Por fim, enfatizo que o acórdão impugnado não se mostrou omisso, no que se refere ao argumento de que o estado de calamidade financeira, visto que ficou consignado que não houve comprovação, no curso de processo, da situação econômico-financeira de extrema gravidade. Veja-se:

Entrementes, ainda que a alegação tivesse sido ventilada no processo, não seria suficiente para alterar o resultado do acórdão embargado, na medida que não houve comprovação da situação econômica-financeira de extrema gravidade (sic). Logo, não há falar em situação excepcional que justifique a negativa de nomeação do candidato.

Dessa forma, é evidente que o acórdão não foi omisso, o que implica a rejeição do recurso de embargos declaratórios em discussão.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020